Tribunal: TJMT
Processo: 1066310-19.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1066310-19.2022.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
RECORRENTE: FABIO GOMES FREITAS
RECORRIDA: TIM CELULAR S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A parte Reclamante, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica com a empresa de telefonia, bem como alega que desconhece os débitos questionados, nos valores de R$ 107,00 (cento e sete reais) datados de 10.11.2019, 10.12.2019 e 10.01.2020, lançados no cadastro negativo.
2. Em contrapartida, a empresa de telefonia desconstituiu o direito da parte recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de faturas com endereço que coincide com o apresentado em petição inicial, contendo histórico de pagamentos com autorização de débito automático, que demonstram que assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos serviços de telefonia móvel enquanto titular da linha (65) 98132- 7417. Ademais, a parte recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial os históricos de pagamentos que continham autorização de débito automático, cuja existência ilide qualquer possibilidade de fraude.
3.Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados (ID 165861498/165862751), somadas às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a empresa de telefonia trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
4. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia, o que não ocorreu.
6.A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066310-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIO GOMES FREITAS - CPF: 817.688.001-97 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023